Tribunal: STF
Processo: HC 110185
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO AO PACIENTE, QUE É CIVIL, DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES MILITARES: (a) ROUBO DE VALORES PERTENCENTES A EMPRESA PRIVADA, DESTINADOS A DEPÓSITO EM POSTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADO EM HOSPITAL DO EXÉRCITO; (b) ROUBO DE FUZIS E PISTOLAS DAS FORÇAS ARMADAS; E (c) SEQUESTRO DE MILITAR – CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ – REGULAÇÃO DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO – OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR UNICAMENTE QUANTO AO PRIMEIRO DELITO (ROUBO DE VALORES) – COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.



    A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL.



    - A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas nem se define, por isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz – ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar).



    – O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, “tout court”. E o crime militar, comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz.



    – EXCLUSÃO, no caso, da competência penal da Justiça Militar da União quanto ao crime de roubo, por tratar-se de valores pertencentes a empresa privada, embora depositados em posto do Banco do Brasil em área sob a administração militar. Reconhecimento, no caso, da competência penal da Justiça comum estadual quanto ao suposto autor, que é civil.



    A REGULAÇÃO DO TEMA PERTINENTE À JUSTIÇA MILITAR NO PLANO DO DIREITO COMPARADO.



    – Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), Colômbia (Constituição de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253, c/c Ley 18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g..



    – Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item nº 269, n. 14, da parte dispositiva, “Puntos Resolutivos”).



    – O caso “Ex Parte Milligan” (1866): importante “landmark ruling” da Suprema Corte dos Estados Unidos da América.



    O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.



    – O princípio da naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam o desempenho, por parte do Poder Público, das funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial.



    O postulado do juiz natural reveste-se, em sua projeção político-jurídica, de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia indisponível, tem por titular qualquer pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado e, enquanto limitação insuperável, incide sobre os órgãos do poder incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal.



    – É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo – considerado o princípio do juiz natural –, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas – que representam limitações expressivas aos poderes do Estado –, consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.



    COMPETÊNCIA PENAL – CONCURSO ENTRE A JURISDIÇÃO COMUM E A JURISDIÇÃO MILITAR – INADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO (CPP, ART. 79, I; CPPM, ART. 102, “a”) – SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA REGRA PERTINENTE AO “SIMULTANEUS PROCESSUS”.



    – A conexão e a continência, que ordinariamente implicam unidade de processo e de julgamento, em “simultaneus processus”, não impedem a separação das causas, que se impõe como obrigatória, quando se registrar concurso entre a jurisdição militar e a jurisdição comum, considerada, para esse efeito, a presença de civil na relação processual penal. Precedentes.